Tribunal: TJMT
Processo: 1030394-44.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030394-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA ROCHA DE JESUS - CPF: 138.267.271-34 (APELANTE), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVADA POR GRAVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DALVA ROCHA DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., na qual a autora alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando vício de consentimento, falha no dever de informação, abusividade dos juros e perpetuação indevida da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a invalidar a contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se os encargos remuneratórios aplicados são abusivos; e (
iii
) determinar se são devidas indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira comprovou a contratação por meio de gravação telefônica, na qual foram prestadas informações claras sobre a natureza do cartão de crédito consignado, taxas aplicáveis e funcionamento da modalidade, com anuência expressa da consumidora.

A contratação por via telefônica é válida quando demonstrada a transparência e a manifestação inequívoca de vontade.

Restou comprovada a disponibilização do crédito na conta da autora, bem como a utilização do produto financeiro, circunstâncias que evidenciam ciência e aproveitamento do negócio jurídico.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratual não se sustenta diante da prova documental e da utilização do crédito, inexistindo erro substancial apto a macular o negócio jurídico.

A taxa de juros aplicada (entre 3,65% e 3,90% a.m.) não se mostra abusiva, considerando a natureza rotativa do cartão de crédito consignado e a ausência de parâmetro técnico específico que demonstre descompasso com a média de mercado para a modalidade.

Inexistindo ilegalidade na contratação ou abusividade nos encargos, não há falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais, ausente ato ilícito ou lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio telefônico quando comprovada a prestação de informações claras e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

A utilização do crédito disponibilizado constitui elemento indicativo de ciência quanto à natureza da contratação, afastando alegação posterior de vício de consentimento.

A taxa de juros do cartão de crédito consignado não pode ser comparada àquela aplicável ao empréstimo consignado tradicional, dada a natureza jurídica distinta das modalidades.

Ausente comprovação de ilegalidade ou abusividade, são indevidos a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXII
; CC,
arts
. 104, 138, 139, 171 e 884; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000316-89.2024.8.11.0028, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.11.2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1001213-74.2024.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.02.2025.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1041155-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
DALVA ROCHA DE JESUS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luiz Antônio
Sari
,
da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os
pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A.

Consta dos autos que a parte autora sustentou, em síntese, jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afirmando que acreditava estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional. Alegou vício de consentimento, falha no dever de informação, abusividade dos encargos e perpetuação indevida da dívida, postulando a nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação, inexistindo elementos aptos a evidenciar vício de vontade ou ilegalidade na avença.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, reiterando, em essência, as alegações deduzidas na inicial. Sustenta a nulidade do contrato, insiste na tese de ausência de consentimento válido e defende a abusividade dos juros praticados, pugnando pela reforma integral do
decisum
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DALVA ROCHA DE JESUS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luiz Antônio
Sari
,
da
1ª Vara Cível de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., nos seguintes termos:

“Vistos etc.

DALVA ROCHA DE JESUS
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, aduzindo:

"Que, aderiu contrato para empréstimo, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, com reserva de margem consignável, acreditando ser simples empréstimo; que, os encargos financeiros são abusivos, devendo ser respeitada a taxa de mercado; que, haja conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, assim, requer a procedência da ação, com a restituição dos valores indevidamente descontados, condenação em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 36.696,72 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais, setenta e dois centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da empresa ré, sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, oferecera contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela parte autora, asseverando que houve contratação de cartão de crédito, tendo inclusive assinado contrato pertinente, o qual observou as normas atinentes à espécie; que, o desconto efetivado junto à conta da autora tinha previsão expressa; que, no caso não há que se falar em declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como em dano moral e repetição do indébito, assim, pugna pela
improcedência da ação, com a condenação da parte autora nos ônus
da
sucumbência. Junta documentos.

Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido produção de provas, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DE

CI

DO
:

[...]

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito aduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não deve ser acolhida, uma vez que a parte autora não conseguiu comprovar e/ou demonstrar qualquer indício de vício e dissabor ou contratempo que pudesse respaldar a pretensão posta à liça, bem como que o valor que fora descontado de sua conta corrente fora
feita
de forma indevida.

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal. Entre as referidas hipóteses está o erro (art. 171 II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Quanto a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, assim dispõem os arts.138 e 139 do Código Civil:

[...]

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Termo de Adesão de Crédito Consignado emitido pelo Banco
Bmg
S/A e autorização para desconto em folha de pagamento, conforme documentos acostados no processo.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício previdenciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual desconto futuro.

Dessa forma, comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício previdenciário do autor foi indevida, é forçoso reconhecer a inexistência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício da autora, mas apenas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos pedidos iniciais.

[...]

É certo que autor procurou maculá-los com argumentos que não encontram eco nos elementos centrados no processo, aliás, é bom frisar que tem sido uma constante em processos desse naipe assertivas desse matiz, ou seja, “nunca solicitou, nunca firmou qualquer contrato, desconhece a contratação”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

É de bom alvitre deixar consignado que no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato, objeto do litígio.

De maneira que, a assertiva levada a efeito pela parte autora não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que desconhece a contratação, não encontra como já consignado, ressonância nos elementos de provas colacionados no processo.

Sem a aludida prova, ou seja, de que houve vício de consentimento quando da elaboração do contrato de empréstimo formalizado pelas partes, impossível admitir a procedência da demanda.

Eis a jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Revelanão se tratar de mero contrato deempréstimoconsignado nem deixa dúvidas quanto à natureza doempréstimoconsignado via utilização decartãode crédito, tendo em vista as cláusulas prevendo expressamente como seria o desconto e para qual finalidade.

Essas cláusulas estão redigidas de forma clara, com letras de fácil leitura e compreensão.

O contrato não é extenso, valendo-se de concisão e dados precisos, suficientes para informar à contratante sobre o objeto do negócio jurídico.

Como se vê, não há dúvida de que se trata deempréstimodestinado a formação de margem consignável para o pagamento de fatura decartãode crédito, inclusive com a descrição das taxas de juros contratadas.

Em momento algum o contrato fala deempréstimoconsignado.

Se a parte autora tinha a intenção de obterempréstimoconsignado deveria ter se valido de outra espécie contratual, ou mesmo recorrido a outra instituição financeira.

Ora, o princípio do pacta sunt servanda, base da teoria contratual, é de força obrigatória. Isso significa que o contrato obriga as partes no limite da lei.

No caso, não há nenhum elemento que permita concluir pela afronta legal a justificar a declaração de ilegalidade almejada pela autora.

Pelo contrário. O que se verifica é o arrependimento de um dos contratantes diante de espécie contratual que não atende aos seus anseios.

Estar descontente com o bem jurídico contratado não autoriza a declaração de ilegalidade e tampouco de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas sim eventual rescisão, com as penalidades cabíveis.

Nota-se que também há prova da disponibilização do crédito, na conta corrente do autor, aliás, fato confessado quando do seu depoimento pessoal.

De igual modo, cumpre ressaltar que é irrelevante a discussão sobre a utilização ou não docartãode crédito, pois a concessão doempréstimoestá atrelada ao limite docartãoe à possibilidade do pagamento correspondente mediante desconto em folha. Portanto, não há obrigatoriedade de uso. Assim, o desbloqueio ou mesmo a utilização docartãonão são condições de validade do contrato.

Ocartãode crédito é disponibilizado ao cliente em razão da forma como se deu a contratação, isto é, permitindo a utilização de margem consignável para pagamento de fatura ou de saque em espécie.

De maneira que, tendo o réu feito prova de fato desconstitutivo do direito do autor, em especial da existência do contrato e de sua legalidade, deve prevalecer a existência e exigibilidade do débito. Logo, descabe falar em conversão em contrato deempréstimoconsignado.

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato.

Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e
segundo, os
quais devem ressair de forma cristalina.

Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar uma vez mais que o autor não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou.

Assim, não vislumbro que os fatos tenham atingido a esfera da personalidade da parte autora.

Todavia, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

De forma que, o pedido de condenação da instituição financeira em danos morais, não tem pertinência.

No mesmo diapasão, o pedido de restituição da importância descontada, em dobro, uma vez que no caso em desate, o que se percebe, é que não restou comprovado nos autos que a cobrança foi indevida.

[...]

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento indevido
.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o que não se vislumbra na hipótese.

No caso em desate, a autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil.

Diga-se que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira 3,65% ao mês, muito embora acima da taxa média de mercado à época da contratação – 1,58% ao mês, não quer dizer que
a mesma
é abusiva, pois, somente pode ser considerada abusiva quando supera em mais de 1,5 vez a taxa média.

Por fim, o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado é possível, se constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira que não prestou informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação, todavia, no caso em desate, a parte autora nada centrou no processo no sentido de sedimentar a sua pretensão.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por
DALVA ROCHA DE JESUS
,
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do mesmo Estatuto Processual, ratificando a decisão Id 177919565.
”

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na verificação da higidez da contratação do cartão de crédito consignado, bem como na análise das alegações de vício de consentimento e abusividade dos encargos remuneratórios.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas deste diploma legal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Sem delongas, a tese recursal não comporta acolhimento.

Embora a apelante insista na alegação de que jamais teria contratado cartão de crédito consignado, tampouco recebido o respectivo plástico, tal assertiva não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

A instituição financeira carreou aos autos gravação de ligação telefônica (ID 342883354), na qual se verifica, de forma clara, objetiva e plenamente compreensível, a manifestação de vontade da consumidora. Da análise do conteúdo, observa-se que a preposta do banco esclarece expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, explicando a dinâmica da modalidade, os encargos incidentes, a taxa de juros aplicável e o funcionamento do produto financeiro.

Não se constata, ao contrário do alegado, qualquer indução ardilosa, omissão relevante ou linguagem obscura. As informações foram prestadas de maneira pausada, inteligível e adequada, tendo a consumidora, após os devidos esclarecimentos, expressamente anuído com a contratação, inclusive confirmando pedido de saque.

A contratação por via telefônica, por si só, não padece de nulidade. Trata-se de prática amplamente admitida no ordenamento jurídico, desde que assegurada a transparência e a adequada prestação de informações, circunstâncias que, no caso concreto, restaram devidamente observadas.

Oportunamente, destaca-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO SAÚDE – DESCONTO INDEVIDO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE REGISTRO TELEFÔNICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Assim, as apeladas se desvencilharam do seu ônus probatório quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora/apelante, apresentando a gravação telefônica da contratação do
seguro.

O contrato firmado por telefone possui validade jurídica e não caracteriza prática abusiva, especialmente quando há gravação da ligação que confirma os dados pessoais do consumidor, e demonstrar o desconto do serviço na conta bancária indicada, conforme prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC
)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003168920248110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
[...]
3.

Demonstrada a contratação por meio de gravação telefônica, com fornecimento de informações claras e consentimento expresso do consumidor, não há irregularidade na cobrança efetuada.
4. O desconto em benefício previdenciário, quando oriundo de contratação válida, não caracteriza ilícito, inexistindo dano moral a ser reparado.
5.
A jurisprudência reconhece a validade de contratos realizados por telefone, desde que comprovados nos autos, conforme artigos 6º, VIII, e 14 do CDC e precedentes do TJ-MT e STJ.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012137420248110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

Não há como encampar a alegação de desconhecimento por parte da consumidora, haja vista ter o agente bancário informado, de forma clara e reiterada, a modalidade contratada, os encargos financeiros e a forma de adimplemento.
Extrai-se da gravação
(Id. 185166042)
:

“[...]

00:01:12
Atendente
:

Senhora Dalva, gostaria de deixar claro sobre o cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, juntamente com o saque através do cartão de crédito consignado no valor de R$ 5.610,70.

00:01:22
Atendente:

Os juros serão cobrados sobre o valor do saque depositado na sua conta corrente,

00:01:28
Atendente:

A partir da realização do depósito, independente de usar ou não, o valor,
o pagamento mínimo sempre será descontado do seu pagamento de 4,23%.

00:01:36
Atendente:

E a senhora
receberá uma fatura com o saldo devedor acrescido aos juros de 3,65% ao mês.

00:01:43
Atendente:

A senhora concorda?

00:01:46 Consumidora

Sim, concordo.

00:01:48
Atendente:

Você receberá seu cartão e a carta senha na sua residência e ao utilizar o cartão será disponibilizada a fatura com o detalhamento de todas as transações.

00:01:56
Atendente:

Caso queira pagar um valor adicional, você poderá pagar através da fatura.

Sobre o saldo devedor restante, serão cobrados
encargos conforme demonstrado
na própria fatura.

00:02:05
Atendente:

O BMG Card
é um cartão de crédito consignado
emitido pelo Banco BMG, que
tem o valor mínimo indicado na fatura, descontado diretamente na sua folha de pagamento
.

00:02:14
Atendente:

Quanto ao saldo devedor restante, não havendo pagamento até o vencimento da fatura, serão aplicados encargos sobre este valor, os quais serão previamente informados na fatura.
[...]”

Além disso, a prova documental revela que o valor objeto da operação foi efetivamente disponibilizado na conta bancária da autora, mediante TED (ID 342883355), fato que demonstra não apenas a concretização do negócio jurídico, mas também o proveito econômico dele decorrente.

As faturas juntadas (
IDs
342883356 e 342883357), por sua vez, evidenciam a utilização do produto financeiro, notadamente para realização de saques, bem como a incidência regular dos encargos típicos da modalidade. A ausência de quitação integral das faturas, como cediço, implica a incidência de juros rotativos, circunstância inerente à natureza do contrato de cartão de crédito.

Nesse contexto, a invocação de desconhecimento dos termos contratuais ou de vício de consentimento revela-se inconsistente. A utilização do crédito, associada à ausência de impugnação tempestiva, constitui elemento indicativo de ciência inequívoca quanto à natureza da avença, afastando a alegada surpresa.

A jurisprudência, aliás, tem reiteradamente reconhecido que a utilização continuada do cartão de crédito configura anuência tácita aos termos pactuados, sendo inviável a posterior alegação de desconhecimento da modalidade contratada, sobretudo quando evidenciado o efetivo proveito do crédito disponibilizado
:

“
[...]

S
e restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o
áudio da contratação via telefone, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide
.
[...]
Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
.
”
(TJ-MT 10154551320228110041 MT, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 08/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

“[...]
Da análise dos autos, verifico que restou comprovado à contratação do cartão de crédito consignado, nos termos da gravação de áudio juntado nos autos, onde são esclarecidos ao autor os termos da contratação do cartão de crédito consignado, a confirmação de solicitação de saque complementar e a conta bancária onde o valor será creditado
. Assim, não prospera a versão contida na exordial e nas razões recursais.

4. Em que pese às alegações da Autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação o empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois
de acordo com a gravação de áudio juntada nos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a confirmação do consumidor ao final da
ligação, resta demonstrada a ciência das cláusulas contratuais, concordando expressamente com as mesmas
, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.
[...]
6. Desta forma
, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse
sentido
.
”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10290500220228110002, Relator: VALMIR
ALAERCIO
DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/03/2023)

No que concerne à alegada abusividade dos juros remuneratórios, igualmente não assiste razão à apelante.

A insurgência recursal, nesse ponto, parte de premissa equivocada ao pretender a limitação dos encargos com base em taxa própria de operação absolutamente diversa daquela efetivamente contratada. Com efeito, a taxa de 1,58% ao mês invocada pela recorrente refere-se à modalidade de crédito pessoal consignado tradicional, conforme expressamente indicado no documento acostado aos autos, não guardando pertinência com a natureza jurídica do negócio entabulado.

Tal distinção não é meramente formal, mas estrutural.

O cartão de crédito consignado constitui produto financeiro dotado de dinâmica própria, regido por lógica operacional distinta daquela inerente aos contratos de mútuo consignado convencional. Enquanto o empréstimo consignado tradicional possui parcelas fixas, prazo determinado e amortização progressiva do saldo devedor, o cartão de crédito consignado opera sob regime de crédito rotativo, com incidência de encargos variáveis condicionados à forma de utilização e ao adimplemento das faturas.

Cumpre destacar, ademais, que, diversamente do que ocorre em contratos de empréstimo com taxa prefixada, os encargos remuneratórios incidentes nas operações de cartão de crédito possuem natureza flutuante, sendo regularmente informados ao consumidor por ocasião das faturas mensais, em
estrita observância ao dever de transparência e informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação, justamente porque a taxa decorre da própria dinâmica do crédito rotativo, variando conforme fatores objetivos, tais como saldo financiado, tempo de inadimplemento e políticas internas da administradora.

Importa registrar, ainda, que inexiste, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, série estatística específica destinada exclusivamente à mensuração das taxas médias aplicáveis ao cartão de crédito consignado, circunstância que inviabiliza a comparação objetiva pretendida pela recorrente.

Em outras palavras, não há parâmetro técnico oficial que autorize afirmar, de forma categórica, eventual descompasso entre os encargos praticados e a média de mercado para essa modalidade contratual específica.

No caso concreto, além de ausente demonstração técnica de abusividade, observa-se que os encargos foram regularmente informados nas faturas, não se constatando qualquer elemento indicativo de ilegalidade, onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual.

A mera inconformidade da parte com a sistemática do crédito rotativo, ou mesmo com a evolução do saldo devedor decorrente do não pagamento integral das faturas, não constitui fundamento idôneo para revisão judicial dos juros remuneratórios legitimamente pactuados.

Assim, inexistindo comprovação de abusividade concreta, deve ser preservada a avença nos termos em que celebrada, em prestígio aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.

Verifica-se que, de todo modo,
os juros informados nas faturas
(3,65% a 3,90%)

não destoam daqueles geralmente praticados pelas
instituições financeiras para a mesma modalidade
, como se pode verificar do julgado abaixo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MT FOMENTOCARD.CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. TAXAS DE JUROS.LEGALIDADE.RECURSO DESPROVIDO.[...]3. Restou comprovado nos autos que o recorrente tinha pleno conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, utilizando-o para saques e compras, o que afasta a alegação de indução ao erro.4.
As taxas de juros aplicadas, variando
entre 4,70%
a
5,50% a.m.
, estão dentro dos parâmetros legais estabelecidos em convenio com o Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, legítimas e não abusivas
.5.Ausente qualquer ilicitude, não há que se falar em devolução de valores nem em indenização por danos morais.
”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411552520218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024, grifo nosso)

Por conseguinte, ausente comprovação de ilegalidade, abusividade ou vício de consentimento, impõe-se a manutenção da sentença.

No que concerne aos danos morais, a improcedência igualmente se impõe
, posto que a
mera insatisfação da parte com os encargos contratuais ou com a dinâmica da operação financeira não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade.

Do mesmo modo, descabida a repetição do indébito, uma vez reconhecida a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a r. sentença pelos fundamentos acima expostos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da
exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar a apelante de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026